Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007051-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALVARO DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 161.233.879-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO VALENTINO DA SILVA - CPF: 526.842.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA APARECIDA MENEGHETI PIRES - CPF: 208.088.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO MARTINS BORTOLOZZO - CPF: 110.002.568-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
PROCESSO SENTENCIADO
- – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL LOWNDES DALE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 83563.2009.811.0010 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSO
, deferiu o pedido de penhora
online
, no valor de R$4.095.915,83 (quatro milhões, noventa e cinco mil, novecentos e quinze reais e oitenta e três centavos).

A parte Agravante sustenta que foi incluído no polo passivo da ação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, mesmo não tendo sido proprietário, sócio, cotista, ou qualquer participação no quadro societário, sem falar que os débitos constantes na CDA no 2009317, referem-se a período anterior a ter trabalhado como funcionário da empresa.

Indica que mesmo não tendo relação com a administração da empresa, sofreu bloqueio de valores sobre sua conta, no valor de R$2.569,51 (dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Afiança que a medida da penhora
online
não se mostra eficiente para a satisfação da execução fiscal, bem como se apresenta demasiadamente onerosa aos corresponsáveis, sem falar que os valores bloqueados sobre as suas contas alcançam seus proventos da aposentadoria e, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 832 e 833, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Expõe que a empresa Requerida, Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda., ofereceu à penhora bem em valor suficiente para garantir o crédito tributário, que, sequer, foi objeto de manifestação do ente Agravado.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para que seja determinada a liberação dos valores e veículos penhorados, bem como a suspensão da decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que impedir novos bloqueios de valores nas suas contas bancárias.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido em parte. [id. 8167478]

Contrarrazões apresentadas, consignando a perda do objeto, tendo em vista que o agravante não figura como coresponsável do crédito em execução, devendo ser excluído do polo passivo da demanda de origem. [id. 8656250]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 9285496]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou deferiu o pedido de penhora
online
, no valor de R$4.095.915,83 (quatro milhões, noventa e cinco mil, novecentos e quinze reais e oitenta e três centavos).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que o juízo de origem homologou o pedido de desistência da execução com relação a Miguel Lowndes Dale, ora agravante, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Diante do pedido de desistência formulado pela exequente, a extinção do processo em relação ao executado Miguel Lowndes Dale é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, homologo a desistência parcial, por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, apenas em relação ao executado Miguel Lowndes Dale.

Promova-se a retificação do polo passivo no sistema.”

Ademais, na data de 19/06/2020, o juízo de origem determinou o desbloqueio dos valores penhorados, bem como a baixa da penhora realizada via RENAJUD, senão vejamos:

“Depreende-se dos autos que a Fazenda Pública requereu a desistência da execução em relação ao executado Miguel Lowndes Dale. A fl. 108, foi proferida sentença homologando a desistência e determinando a exclusão do executado do polo passivo da ação.

As fls. 109/110, o executado pugnou pelo desbloqueio dos valores penhorados anteriormente via Bacenjud e dos veículos constritos pelo sistema Renajud.

Assim, considerando a desistência da execução em relação ao referido executado, determino o desbloqueio dos valores outrora penhorados, bem como a baixa da penhora realizada via Renajud.

Tendo em vista que os valores já foram vinculados, determino a expedição de alvará para levantamento do montante pelo executado.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença que extinguiu o agravante do polo passivo da demanda, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020